Tribunal: TJBA
Processo: 8052844-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052844-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELIAS DA SILVA ROCHA e outros

Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado em favor de Paciente que se encontra preso preventivamente desde 09 de dezembro de 2024, em razão da imputação da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O Impetrante alega que a custódia padece de ilegalidade por diversos fundamentos, incluindo a ilicitude do ingresso domiciliar, a ausência de audiência de custódia, a falta de fundamentação concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, a quebra da isonomia com corréu beneficiado com liberdade, o excesso de prazo na formação da culpa e o direito à substituição da prisão por domiciliar devido ao nascimento de filha menor durante o período de segregação. A autoridade coatora é o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA.

II. Questão em discussão

Há três questões principais em discussão na presente impetração:

Saber se há reiteração de pedido em relação às teses de ilicitude do ingresso domiciliar, ausência de audiência de custódia, falta de fundamentação da prisão preventiva e isonomia com corréu.

Saber se a prisão preventiva do Paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Saber se o Paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em virtude do nascimento de filha menor.

III. Razões de decidir

As questões atinentes à ilicitude do ingresso domiciliar, à ausência de audiência de custódia, à falta de fundamentação idônea do decreto prisional e à alegada isonomia com corréu já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas em Habeas Corpus anterior, de número 8040981-46.2025.8.05.0000, julgado por esta Colenda Câmara Criminal. A identidade de partes e de causa de pedir para tais argumentos caracteriza, de forma indubitável, a reiteração de pedido, o que impede o conhecimento da ordem neste particular capítulo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais.

Não se verifica, ademais, o alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Conforme as informações processuais, a denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2025, e a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para 13 de outubro de 2025. A complexidade do caso, envolvendo os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (0,29 quilograma de pedra bruta de "crack", 121 papelotes de "cocaína" totalizando 0,085 quilograma, 45 pedras de "crack" pesando 0,006 quilograma e 37 "buchas de maconha" com 0,45 quilograma), bem como indícios de atuação interestadual e a existência de outra ação penal anterior por tráfico e porte ilegal de arma, justifica a tramitação processual dentro dos limites da razoabilidade, afastando qualquer indício de desídia estatal. As revisões nonagesimais da prisão preventiva foram realizadas, demonstrando o acompanhamento judicial da custódia.

Por fim, a pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fulcrada no nascimento de filha menor, não encontra respaldo na comprovação da imprescindibilidade do Paciente para os cuidados da criança, requisito essencial para a incidência do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta delitiva imputada, a periculosidade social evidenciada pelo histórico criminal e a quantidade de substância entorpecente apreendida impedem a aplicação do benefício, uma vez que a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva prevalecem sobre a mera alegação de vínculo parental sem a devida demonstração da imprescindibilidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se parcialmente do Habeas Corpus e, na parte conhecida, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de Habeas Corpus que reitera pedido já analisado e denegado em impetração anterior, com idênticas partes e causa de pedir, em observância à segurança jurídica e à vedação de reexame de questões preclusas. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mero cálculo aritmético, exigindo a análise das peculiaridades da causa, da sua complexidade, do risco de reiteração delitiva e da regularidade da marcha processual, afastando-se a desídia estatal. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na proteção à criança, exige a comprovação da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados do filho menor de doze anos, além da compatibilidade da medida com a garantia da ordem pública e a ausência de risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigos 5º, inciso XI, e 227; Código de Processo Penal, artigos 310, §1º, 312, 313, inciso I, 315, §2º, 318, inciso V, 319, 580 e 647; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8052844-96.2025.8.05.0000
, em que figura como paciente
E
LIAS DA SILVA ROCHA
e como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Itamaraju/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em
CONHECER

PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR

a ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA